Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717282-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INAJA RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões (ID 48494331) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora